Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-02.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001049-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 001.562.771-31 (RECORRENTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA (INVERSÃO DE CONEXÕES). COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Marcelo Rodrigues dos Santos
contra sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito, mas indeferindo a indenização por dano moral. O recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para o reconhecimento do dano moral, sustentando falha grave na prestação do serviço e invocando a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da concessionária, que, por erro de instalação, imputou ao consumidor cobranças indevidas de consumo de terceiro e não solucionou administrativamente o problema, configura dano moral indenizável à luz da Teoria do Desvio Produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço.

4.

Restou comprovado nos autos que as cobranças indevidas decorreram de erro técnico de instalação (inversão das unidades consumidoras), fato imputável exclusivamente à concessionária.

5.

A falha na prestação de serviço essencial, somada à omissão da empresa em resolver o problema administrativamente, obrigando o consumidor a buscar tutela judicial, caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja reparação moral.

6.

A
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
reconhece que o tempo e o esforço gastos pelo consumidor para solucionar problemas causados pelo fornecedor configuram dano autônomo, em razão do desperdício de tempo útil e afronta à dignidade do consumidor.

7.

A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica, sem acarretar enriquecimento ilícito. O montante de
R$ 2.000,00
mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso e da jurisprudência desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro de instalação de unidade consumidora que resulta em cobrança indevida de consumo de terceiro configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral indenizável.

2.

A Teoria do Desvio Produtivo aplica-se quando o consumidor é compelido a despender tempo e esforço excessivos para solucionar problema criado pelo fornecedor, ainda que não haja corte de serviço ou negativação.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X;
CDC
, art. 14;
CC
, arts. 389, parágrafo único, e 406;
Lei nº 9.099/95
, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.737.412/SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.05.2018 (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor);
STJ, AgInt no AREsp nº 1.318.510/RS
, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
interpôs Recurso Inominado contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Juizado Especial Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou o pedido
Parcialmente Procedente
.

O Juízo
a quo
confirmou a liminar e declarou a inexistência e anulou as faturas questionadas, reconhecendo que o consumo faturado decorreu da
inversão das conexões
entre a UC do autor e a do vizinho. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que o fato não ultrapassou o mero dissabor, visto que não houve corte de energia ou negativação do nome do Recorrente (id.
300942877)
.

Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença apenas no tocante ao indeferimento do dano moral, sustentando que a sucessão de falhas da Recorrida, o erro grave em sua instalação e a omissão em solucionar o problema administrativamente configuram o dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo (id.
300942878)
.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025